Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública.

2. Ainda que ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva caracteriza a liquidação como cumprimento individual de sentença coletiva, embora promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões especificadas em relação a cada interessado.

3. Não há prevenção do juízo sentenciante para a liquidação do título executivo coletivo, ainda que proposta por Sindicato em benefício de cinco substituídos processuais, dado o caráter individual de natureza divisível.

4. Agravo não provido.